Tribunal: STF
Processo: RE 1412546
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-25
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado (eDOC 18, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CUSTEIO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS POR HOSPITAL PARTICULAR EM FAVOR DE PACIENTE DO SUS. DEVER DE CUSTEIO PELO ESTADO. URGÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE LEITOS NO SUS. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL ESTATAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO DO ESTADO. VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DECORRENTE DE INÉRCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO 1° GRAU. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 21).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 23, II, 109, I, e 196 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 23, p. 10):



    “Os artigos 23, II, 109, I e 196 da Constituição Federal demonstram que a União deveria ter sido chamada a integrar a lide no polo passivo da ação, pois é responsável pela saúde da população brasileira, deslocando a competência da justiça comum estadual para a justiça federal, especialmente por se tratar de tratamento hospitalar de complexidade alta”.



    O Tribunal a quo admitiu o recurso (eDOC 27).



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente à controvérsia referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”



    Registro que, posteriormente, o Plenário desta Corte, em 23.05.2019, no julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    Eis o teor da ementa de referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser proposta em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto nos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente